Tribunal: TJDFT
Processo: 0721297-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0721297-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A. AGRAVADO: PRIME INVESTIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ré, Integra Assistência Médica S.A., contra decisão do MM. Juiz da 5a Vara Cível de Brasília, que concedeu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade da cobrança de multa contratual e determinar a abstenção da inscrição em cadastro de inadimplentes, sob pena de multa de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por cada anotação. A agravante alega que o contrato prevê expressamente a aplicação da multa em caso de rescisão, devendo ser observado o princípio do pacta sunt servanda. Sustenta a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em seu desfavor. Assevera que a cláusula contratual de multa rescisória é transparente, proporcional e não impõe desvantagem exagerada, estando em conformidade com o art. 6o, inciso III, do CDC. Aduz que o deferimento da tutela afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como ao devido processo legal. Afirma que as astreintes foram fixadas em valor irrazoável e desproporcional. Invoca a vedação ao enriquecimento sem causa. Afirma haver risco de ocorrência de grave lesão ou de difícil reparação, em decorrência da manutenção da cobrança de astreintes, tendo sido a liminar cumprida. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a revogação das astreintes ou a redução do seu montante. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. No que se refere ao periculum in mora, a agravante deixou de delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, afirmar haver risco de ocorrência de grave lesão ou de difícil reparação. A propósito, como a tutela de urgência foi alegadamente cumprida pela agravante (ID no 235242146), não se vislumbra risco de cobrança das astreintes, não havendo necessidade de intervenção imediata a este respeito. Sob outra vertente, a impossibilidade momentânea de cobrança da multa contratual também não é fato que justifique a intervenção excepcional neste momento, sendo certo que, em caso de provimento do presente recurso ou de julgamento de improcedência do pedido, o valor poderá ser oportunamente cobrado. Assim, sendo necessária a presença concomitante de ambos os requisitos, e estando ausente a urgência, resta prejudicada a análise quanto à relevância da argumentação recursal. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator